Tribunal: TJBA
Processo: 8003840-46.2020.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003840-46.2020.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ROSANIA SOUZA SANTANA

Advogado(s)
:
SALETE ALENCAR PEREIRA

APELADO: CLINICA SANTA HELENA LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA GOMES LADEIA

ACORDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR ERRO MÉDICO. DEMANDA MOVIDA APENAS EM FACE DO ESTABELECIMENTO HOSPITALAR. SENTENÇA TERMINATIVA SOB O FUNDAMENTO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONDIÇÕES DA AÇÃO PREENCHIDAS. SENTENÇA ANULADA. APELAÇÃO PROVIDA PARCIALMENTE.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o feito sem resolução de mérito, com fundamento na ilegitimidade passiva da Clínica Santa Helena Ltda., nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. A autora imputa à clínica responsabilidade pelo insucesso de procedimento de embolização uterina, alegando erro médico cometido durante a intervenção realizada nas dependências da instituição e sem a presença de anestesista.

II. Questão em discussão

2. Discute-se se a Clínica Santa Helena Ltda. pode figurar no polo passivo da demanda indenizatória, tendo em vista as alegações iniciais de que o médico responsável foi por ela indicado e que o procedimento teria sido falho, gerando complicações à autora.

II. Razões de decidir

3. A legitimidade passiva deve ser aferida à luz da teoria da asserção, segundo a qual as condições da ação são analisadas com base nos fatos narrados na petição inicial.

4. A narrativa dos autos indica, de forma suficiente e abstrata, possível responsabilidade da clínica, autorizando seu ingresso na relação processual.

5. A jurisprudência do STJ, inclusive, admite a responsabilidade solidária entre médicos e instituições hospitalares em hipóteses de erro médico, reforçando a legitimidade da parte Ré para figurar na presente lide.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"1. A legitimidade passiva deve ser analisada de forma abstrata, à luz da teoria da asserção.

2. É legítima a inclusão de estabelecimento hospitalar no polo passivo de demanda por erro médico, quando há alegação de responsabilidade na prestação do serviço."

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CDC, arts. 2º, 3º e 14

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 520790/PB, DJe 03/11/2022; STJ, REsp 1.733.387/SP, DJe 15/05/2018; STJ, AgInt no AREsp 1.581.823/DF, DJe 25/03/2020; TJBA, Apelação 8003352-91.2020.8.05.0039, DJe 11/07/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL
nº
8003840-46.2020.8.05.0039
, em que figuram como parte recorrente
Rosania Souza Santana
e parte recorrida
Clínica Santa Helena Ltda.
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.